Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-86.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. FRANQUIA PREVISTA NA APÓLICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SÚMULA 632 DO STJ. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Contrato de seguro. Indenização securitária. Dispõe o art. 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”. De acordo com a apólice, incide a franquia de 10% do valor do prêmio sobre a indenização securitária para a cobertura referente a vendaval.
2. Correção monetária. A Súmula n.o 632 do STJ firmou o entendimento no sentido de que: “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.” O TJDFT utiliza o índice do INPC desde março de 1965, conforme disponibilizado no sítio eletrônico.
3. Juros de mora. É legítima a incidência de juros a partir da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Precedente desta Turma: Acórdão 1295730.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e determinar: i) o abatimento da franquia de R$2.000,00 (dois mil reais) do valor da indenização a ser paga ao recorrido; ii) que o valor a ser indenizado seja corrigido monetariamente pelo INPC desde a contratação (Súmula 632 do STJ), com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, por ausência de recorrente vencido.